Tribunal: TJSP
Processo: 2141554-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de interdição - Decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para nomeação de curador provisório em favor da interditanda - Insurgência – Não acolhimento – Ausência por ora de comprovação "prima facie" da incapacidade atual da interditanda para a prática dos atos da vida civil – Questão que deve ser objeto de regular instrução – Recurso desprovido.